Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0012319-85.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CAREN VANESSA CUPERTINO, JOANA MONICA MARIA ANDRADE DE MELO E SILVA, MELISSA MOREIRA MARTINELLI APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 8a Sessão Ordinária Virtual (período de 04/03/2021 até 11/03/2021), a Defesa da apelante Caren Vanessa Cupertino manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 22892629). Assim, os autos foram incluídos na pauta de sessão presencial por videoconferência do dia 04/03/2021. Contudo, o advogado Pedro Ivo Velloso (OAB/DF 23.944), que exerce a Defesa da recorrente Caren Vanessa Cupertino, requer seja adiado o julgamento do presente recurso, em virtude da realização de outra sessão de julgamento, na mesma data e horário, referente a apelações criminais em trâmite na 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, nas quais o advogado atua, em que também postulou pela sustentação oral (Autos nos 0727052-57.2020.8.07.0001, 0727049-05.2020.8.07.0001, 0727153 94.2020.8.07.0001 e 0727806-33.2019.8.07.0001) (ID 23734655). Considerando que as apelantes se encontram em liberdade e que o subscritor pretende fazer sustentação oral, defiro o pedido de adiamento, devendo o processo ser levado a julgamento na sessão presencial por videoconferência subsequente à do dia 04/03/2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator